Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-91.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000664-91.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: JOSE LIMA DA SILVA Advogado(s):FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada contratação fraudulenta não reconhecida pelo autor, aposentado. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais; (iii) determinar se há necessidade de redução do montante indenizatório e revisão dos consectários legais. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive em hipóteses de consumidor por equiparação, nos termos da Súmula 297 do STJ e art. 17 do CDC. 4. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando há impugnação da assinatura, conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ. 5. A ausência de prova pericial grafotécnica e de demonstração inequívoca da anuência do consumidor afasta a validade do contrato impugnado. 6. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, respondendo por fraudes e falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 7. A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, quando contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608. 8. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 17 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000664-91.2024.8.05.0080, que tem como parte Apelante, BANCO BMG S.A. e, parte Apelada, JOSE LIMA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator